Tribunal: TJDFT
Processo: 0701890-68.2022.8.07.0008
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701890-68.2022.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS ML LTDA EMBARGADO: L. A. S. D. S. D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por COMERCIAL DE ALIMENTOS ML LTDA (ID 53452898) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 52660605). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1o de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator